Tribunal: TJDFT
Processo: 0700221-97.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0700221-97.2024.8.07.0011 APELANTE: ROSIANE FIGUEIRA RAMOS DE OLIVEIRA APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação contra a r. sentença Id. 68888549, que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial e, em consequência, extinguiu o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Ao interpor a Apelação Id. 6888855, a Apelante deixou de recolher o preparo. O despacho Id. 69289992 determinou à Apelante que comprovasse, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, em dobro, porém, a parte deixou transcorrer em branco o prazo que lhe fora assegurado para cumprir a diligência (Id. 69847464). É o breve relatório. Decido. Segundo o art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que a Apelação Id. 6888855 não deve ser conhecida, por falta de recolhimento do preparo recursal. Como se sabe, o artigo 1.007, caput, do CPC estabelece que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. O recolhimento do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso e sua falta obsta o seu conhecimento. Nesse contexto, conclui-se que o presente recurso está deserto, razão pela qual não merece ser conhecido, por manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora